Tribunal: TJDFT
Processo: 0727022-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0727022-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIANA AUGUSTO DUARTE PACIENTE: LUCIANO MARINHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de LUCIANO MARINHO DA SILVA, nos de autos no 0006425-67.2020.8.07.0003, em que se alega constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e em face de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Ocorre, entretanto, que a impetrante deixou de instruir os autos com a cópia da decisão que decretou a segregação cautelar, uma vez que o decisum de ID 28410175, por força da norma inserta no parágrafo único do art. 316 do CPP, apenas manteve o encarceramento do paciente, dele não constando os fundamentos que ensejaram a medida constritiva. Insta, ainda, destacar a necessidade de juntada de cópia do auto de prisão em flagrante, na íntegra, bem como da denúncia, porquanto necessários ao exame das alegações constantes da inicial do writ e ao deslinde do objeto da impetração. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator